Tribunal: STF
Processo: ADI 7258
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o § 4º do art. 1º da Lei n. 7.881, de 22 de dezembro de 1989, incluído pela Lei Complementar n. 781, de 23 de dezembro de 2021, e o art. 20 da Lei n. 18.316, de 29 de dezembro de 2021, todas do Estado de Santa Catarina, a versarem sobre o pagamento de parcela pecuniária pelo uso de veículo próprio aos integrantes das carreiras de Procurador do Estado, Auditor Fiscal da Receita estadual e Auditor Interno do Poder Executivo de Santa Catarina.



    O Sindicato dos Auditores do Estado de Santa Catarina (Sindiauditoria/SC), mediante a petição/STF n. 8.813/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Afirma demonstrada a pertinência temática, porquanto se está a discutir o pagamento de parcela pecuniária para membros da categoria por si representada. Sustenta a relevância da matéria, na medida em que o julgamento da ação implicará o estabelecimento de parâmetros a serem observados em situações similares existentes em outras categorias de servidores.



    Postula a admissão no processo, ainda, também na condição de amicus curiae, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), por meio da petição/STF n. 11.327/2023. Ressalta sua participação como terceira interessada nas ADIs 6.399 e 4.769. Quanto à pertinência temática, diz que é entidade representativa de classe diretamente afetada pelas disposições legais em questão. Manifesta-se pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



     



    2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade dos interessados e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindiauditoria/SC e a Fenafisco como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator